Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700280-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 54793857) que, ante a suficiência e idoneidade da caução constituída pelo Toyota Corolla XEI 2.0, 21/22, RES4B6, com valor de mercado aproximado de R$ 127.321,00, deferiu o levantamento, pelo exequente, da quantia depositada por aquela, após termo de caução e inserção de restrição de transferência, por meio do Renajud. Alega, em suma, que não concordou com a caução em virtude da desvalorização do veículo a cada ano, além do risco de o credor/agravado escondê-lo, impossibilitando, caso ocorra a reversão do julgado, a reparação da importância depositada. Aponta perigo de irreversibilidade da decisão. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI e a suspensão da expedição do alvará de levantamento até o julgamento dos declaratórios opostos na apelação 0724398-29.2022.8.07.0001. Eventualmente, pede a substituição da caução. 2. Não conheço do pedido de substituição do bem dado em caução, pois não submetido ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mérito, em princípio, não constato o fumus boni juris. A concordância do devedor quanto à caução é desnecessária. O veículo caucionado é relativamente novo e de uma marca cuja desvalorização não é acentuada, sobretudo quando comparada a outras de origem diversa. Os valores dos depósitos destinados ao pagamento do débito totalizam R$ 64.994,69 (ids 178070161; 181416661 – autos principais), enquanto o veículo tem valor de mercado aproximado de R$ R$ 127.321,00 (id 179211425), ou seja, é superior ao dobro dos depósitos efetuados. Acrescente-se que o automóvel está registrado em nome do credor e do CRLV (id 179211424) não constam restrições. O Juízo, ad cautelam, determinou a restrição de transferência, garantindo a manutenção da propriedade. Por fim, presume-se a boa-fé de todos contra os quais não haja ponderáveis motivos para pensar-se o contrário. Logo, não se pode presumir que o credor irá ocultar o veículo em caso de modificação do julgado. De qualquer sorte, caso isso venha a ocorre poderá ser adotada a restrição de circulação ou a apreensão do bem. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO DEVEDOR. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES PRETÉRITAS. VALOR SUPERIOR AO DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou suficiente a caução prestada pelos patronos do exequente e deferiu o levantamento do depósito realizado pelo agravante para o adimplemento dos honorários sucumbenciais. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Em cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores pela parte credora não afasta o interesse do devedor de alterar a caução oferecida. 3. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação da caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, inteligência do art. 520, IV, do Código de Processo Civil. 4. Tratando-se de caução idônea e suficiente para reparar eventuais prejuízos que a atividade executiva possa causar ao devedor, não há óbice ao seu acolhimento e levantamento dos valores depositados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, ac. 1.382.331, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021) Quando ao pedido de suspensão da expedição do alvará de levantamento até o julgamento dos declaratórios opostos no apelo, ensejaria a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, o que foi indeferido naqueles autos (AGI 0724398-29.2022.8.07.0001 - id 53560009) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator